Tribunal: TJSP
Processo: 1017023-63.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação cível. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência. Operações não realizadas pelo cliente. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Autor alvo de sequestro relâmpago. Cartão e senha entregues aos meliantes Operações suspeitas e fora do perfil do correntista, compatíveis com uso por

Ementa:
Apelação cível. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência. Operações não realizadas pelo cliente. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Autor alvo de sequestro relâmpago. Cartão e senha entregues aos meliantes Operações suspeitas e fora do perfil do correntista, compatíveis com uso por terceiros não autorizados. Irregularidades não detectadas pelo sistema de segurança da ré. Falha na prestação do serviço. Teoria do risco da atividade. Dever de segurança do serviço oferecido pelo banco. Responsabilidade de natureza objetiva. Artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento de que a ré deve restituir os valores indevidamente retirados de sua conta-corrente, através de operações PIX. Gastos com cartão de crédito declarados inexigíveis, sem a necessidade de devolução das quantias, posto que tais valores se encontram em aberto. Multa reduzida para R$500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.